Tribunal: TJBA
Processo: 8064315-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064315-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MICHELLE PESTANA GODOI

APELADO: MINHA FE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ITANA GUIMARAES DA SILVA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO ORDINÁRIA. IRREGULARIDADE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. LAVRATURA DE TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ACOMPANHAMENTO PELA PARTE CONSUMIDORA DURANTE A INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA POR PARTE DA PARTE CONSUMIDORA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº. 1.000/2021. OPORTUNIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS VALORES ALCANÇADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA TIDO COMO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo pela constatação unilateral da irregularidade, uma vez que a parte consumidora, por meio do seu gerente, acompanhou toda a verificação (ID. 60474184, p. 16 e ss.).

2
. No tocante à ausência da realização de perícia, na forma do art. 590, II, da Resolução ANEEL nº. 1.000/2021, não há qualquer prova nos autos de que o Autor/Apelante tenha solicitado a realização da perícia, seja no ato da inspeção, seja no prazo de 15 (quinze) dias, previsto no §4º, do art. 591, da aludida Resolução.

3
. A concessionária apelada oportunizou o contraditório à parte apelante quanto aos valores cobrados, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentar discordância dos valores apresentados, não havendo notícia de que o consumidor/Apelante tenha, também quanto aos valores, se insurgido.

4
. Não constatado ato ilícito por parte da concessionária Apelada, não há que se falar em direito à restituição de valores, tampouco em dano moral indenizável, observando-se dos autos tão somente o exercício regular do direito por parte da apelante.

5
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8064315-48.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
e, como parte apelada,
MINHA FÉ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
e
OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça